Tribunal: TJMT
Processo: 1008394-64.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008394-64.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
CÁLCULO CONTADORIA JUDICIAL DE ACORDO COM COMANDO SENTENCIAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – INTIMAÇÃO PARA A EFETIVAÇÃO DO PREPARO EM DOBRO NO PRAZO DE CINCO DIAS – RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO – DESERÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não promovendo o agravante o preparo recursal dentro do prazo legal, mesmo após devidamente intimado para recolher em dobro, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007, do CPC/15, com o não conhecimento do recurso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1008394-64.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADOS:
RUBI FACHIN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Paulo de Toledo Ribeiro Junior
, lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato nº. 0014887-68.2009.8.11.0041, ajuizada por
RUBI FACHIN
, que
“não conheceu a impugnação ao cumprimento de sentença”
formalizada pelo ora agravante, e determinou a intimação do banco executado para pagamento do débito apurado, que totaliza R$321.816,39 (trezentos e vinte e um mil oitocentos e dezesseis reais e trinta e nove centavos).

Em suas razões recursais, o agravante inicialmente afirma que a impugnação ao cumprimento de sentença
“tratava-se de matéria de ordem pública e com erros de elaboração e interpretação dos cálculos”
(sic).

Ressalta que
“as chamadas questões de ordem pública refletem a supremacia do interesse público sobre o particular, pois são imperativos que devem ser reconhecidos de ofício pelo D. Magistrado, a fim de que se obtenha a correta aplicação jurisdicional”
(sic).

Discorre que
“o caso em análise, enquadra-se perfeitamente na chamada norma de ordem pública, vez que a matéria discutida transcende o puro e simples interesse das partes, já que as ações desta natureza multiplicam-se no Poder Judiciário”
(sic).

Assevera que seu inconformismo diz respeito à
“aplicação de juros sobre as astreintes sob pena de “Bis in Idem”, visto que possuem natureza de multa processual e não condenação”
(sic).

Diz que
“é possível observar nos autos a execução da multa importa na vultuosa quantia de R$ 49.841,27 (quarenta e nove mil, oitocentos e quarenta e um reais e vinte e sete centavos)”
(sic).

Afirma que
“tal importância, apresentada pela parte Exequente, mostra-se totalmente equivocada e excessiva, uma vez que obtida em descompasso com os parâmetros estatuídos nos autos”
(sic).

Arremata dizendo que
“a astreinte arbitrada não serve como indenização, como reparação de danos, mas tão somente, em um primeiro aspecto como uma ferramenta de coerção para o cumprimento do comando judicial, tendo o caráter secundário de sanção pelo descumprimento da ordem judicial; e, por tal fato é que não pode a multa cominada representar um enriquecimento desarrazoado à parte por ela beneficiada, sob pena de desvirtuação de sua natureza, a qual se traduziria então em algo mais sedutor e atraente do que o cumprimento da obrigação propriamente dita”
(sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer o excesso de execução e, caso não seja este o entendimento,
“que seja determinada a realização de nova perícia técnica nomeando-se outro calculista para que assim, possa se ter a efetivação da prestação jurisdicional bem como a ampla garantia da ampla defesa e contraditório”.
(sic)

O efeito suspensivo não fora concedido por esta Relatora, conforme decisão de Id. 9180286, proferida em 03/08/2021.

Contraminuta ofertada no Id. 96797474 onde a parte agravada alega preliminarmente a intempestividade no recolhimento do preparo, pugnando pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do presente instrumento.

Preparo recolhido no Id. 90611471.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão interlocutória
do juízo
a quo
que não acolheu a impugnação ao cumprimento da sentença ofertada pela parte executada, onde esta alega excesso de execução e homologou os cálculos efetuados pela contadoria judicial.

Como forma de subsidiar o desacerto do
decisum
, os agravantes aduzem, em suma, a ocorrência de
nulidade processual ante a ausência de advogado formalmente constituído nos autos, bem como
refutam os valores homologados, argumentando ter havido
excesso na execução
.

A parte agravada em sede de contrarrazões arguiu preliminar de intempestividade do recolhimento do preparo, pugnando pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, requereu o desprovimento do recurso manejado.

Pois bem. Quanto à questão preliminar entendo que razão assiste a parte agravada.

Explico.

Ao que se infere dos autos o banco agravante ao
interpor o presente instrumento em 18/05/2021
, deixou na ocasião de comprovar o recolhimento do preparo e não o fez no prazo de 05 dias, a teor do disposto no art. 2º, §1º, da Portaria n. 844/2018-PRES, que dispõe que: “o
peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, sob as penas da lei
”.

Em razão disso esta Relatora determinou em
31/05/2021 (Id. 88955968)
a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias,
comprovasse o recolhimento das custas recursais ou que procedesse ao recolhimento em dobro, na forma do §4º do art. 1007 do CPC/15, sob pena de inadmissibilidade por deserção.

A parte agravante fora intimada da decisão em 07/06/2021
,
de modo que o prazo de cinco dias úteis decorreu em 14/06/2021
, conforme certificado pelo próprio sistema.

Houve a comprovação do recolhimento do preparo, já em dobro, apenas no dia 15/06/2021
, portanto, a destempo.

Assim, tratando-se de pressuposto objetivo de admissibilidade, uma vez constatado que o recolhimento do preparo se deu fora do prazo, contrário, portanto, ao estabelecido na decisão proferida por esta relatora e na legislação em vigor, a deserção é medida que se impõe.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO –
RECOLHIMENTO DO PREPARO A DESTEMPO – OPORTUNIZADA REGULARIZAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO – ART. 1007, §4º, DO CPC – NÃO ATENDIMENTO PELA PARTE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – DESERÇÃO CONFIGURADA
– RECURSO DESPROVIDO.
A regularização do preparo, em razão da aplicação do disposto no art. 1.007, § 4º, do CPC, deve ocorrer na primeira manifestação do recorrente, após a determinação, sob pena de não conhecimento do recurso.
Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.”
(TJMT, RAI 1010583-49.2020.8.11.0000, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/07/2020)

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA –
INTIMAÇÃO PARA A EFETIVAÇÃO DO PREPARO EM DOBRO – RECOLHIMENTO INTEMPESTIVO
– AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO - ART. 1.007, §6º, CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
Não promovendo o preparo recursal dentro do prazo legal, mesmo após devidamente intimado para recolher em dobro, aplica-se a penalidade estabelecida no art. 1.007, do CPC/15, com o não conhecimento do recurs
o
. Inaplicável o art. 1.007, §6º, do CPC/15, diante da inocorrência de justo impedimento para o recolhimento do preparo”.

(N.U 0113101-42.2017.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 06/12/2017)

Por todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso,

ante a sua manifesta inadmissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021